Tribunal: TJDFT
Processo: 0703723-51.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA VINCULADO AO CPF DO RECORRIDO. ÔNUS OPE LEGIS DO FORNECEDOR DE COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DA LINHA PELO CONSUMIDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. LINHA UTILIZADA PARA COMETIMENTO DE CRIME DE ESTELIONATO EM OUTRO ESTADO. AÇÃO PENAL CONTRA O RECORRIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM DEBEATUR FIXADO POR CÁLCULOS ARITMÉTICOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PERSONALÍSSIMA DO ILÍCITO. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO DO MONTANTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES para: (a) Declarar a inexistência de relação jurídica firmada entre a parte autora e a parte requerida no que concerne à linha (64) 9.9338-3798 e, por consequência, reputar inexistentes quaisquer valores vinculados ao contrato inexistente; e (b) Condenar a parte requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), corrigida monetariamente desde o arbitramento e com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (CC, artigo 405)”.

2. Em breve súmula, a parte autora narra que foi surpreendido com a informação de que os seus dados pessoais teriam sido utilizados de forma fraudulenta e sem a sua autorização para contratação de serviços de telefonia/internet prestados pela requerida. Ressalta que, após pesquisa realizada no sistema da operadora de telefonia, constatou-se a existência de 01 (um) contrato de prestação de serviços celebrado com a requerida, registrado em seu CPF, em que pese não ter celebrado o referido contrato. Assevera que a referida contratação foi realizada para a prestação de serviços para o estado de Minas Gerais, cujo número da linha telefônica é o (64) 99338-3795, que está ativo desde 19.11.2018 (PÓS-PAGO BANDA LARGA). Alega estar sendo cobrado no valor de R$ 374,62, referente a conta de 12/2018 e que registrou Boletim de Ocorrência, tão logo soube do ocorrido. Acrescenta que foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Mato Grosso, por ter, em tese, cometido, por três vezes, o crime descrito no artigo 171, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal e que referida denúncia afirma que o autor teria cometido os crimes na cidade de Alto Araguaia-MT nos meses de outubro e de novembro de 2018. Conclui afirmando que apenas recentemente tomou conhecimento do referido processo criminal e apresentará a sua defesa para provar, de forma cabal, que jamais cometeu nenhum dos crimes dos quais tem sido acusado. Ao final, requereu a declaração de inexistência de relação contratual entre autor e o número telefônico (64) 99338-3795 (habilitado no dia 19.11.2018); declaração de inexistência de débito e condenação em reparação por danos morais.

3. Devidamente citada, a empresa requerida apresentou contestação, na qual arguiu preliminar de falta de interesse de agir, pois o autor não apresentou o comprovante das supostas cobranças. No mérito, sustenta que o contrato foi firmado por meio Modalidade de Contratação, com a devida manifestação de vontade em relação a aquisição do plano, havendo a disponibilização de todas as informações inerentes ao serviço. Ressalta que não houve danos ao requerente, que seu nome não foi negativado, impugnando genericamente as afirmações do autor, requerendo a improcedência da demanda.

4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 49601169 e 49601170). Contrarrazões de ID no 49601176 pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

5. Em suas razões recursais, a recorrente ratifica os termos da contestação, ressaltando que não houve conduta ilícita por sua parte; que o recorrido não provou nada do que fora alegado; que a contratação entre as partes foi feita de forma legítima e que o quantum fixado a título de danos morais é desproporcional e exagerado.

6. Inicialmente, há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor, microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada ente os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.

7. Como sabido a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto, notadamente em relação à segurança legitimamente esperada. É o que se extrai da análise do art. 14, § 1o. Inc. II do Código de Defesa do Consumidor, ao estabelecer que o “§ 1o O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam(...)". Nesse sentido, por se tratar de responsabilidade civil objetiva é dispensável a análise do elemento volitivo, mas a norma exige a análise do elemento objetivo, qual seja a falha de prestação de serviços. Portanto, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados pela falha na prestação do serviço, bastando à parte recorrida comprovar o dano e o nexo causal.

8. No caso em análise, o recorrido alega que jamais formalizou contrato para aquisição do número da linha telefônica (64) 99338-3795. Para comprovar suas alegações, o recorrido juntou ofício da recorrente ao Delegado de Mato Grosso (ID no 49600935, no qual há a afirmação de que a linha telefônica pertenceria ao recorrido; anexou também cobrança de ID no 49600937 referente à linha telefônica vinculada a seu nome; além da ação penal que está em trâmite para apuração dos crimes de concurso de pessoas e estelionato (ID no 49600938), supostamente praticados pelo recorrido, utilizando a linha telefônica contratada em seu nome indevidamente, bem como formalizou boletim de ocorrência 49600936, alegando ter sido vítima de estelionato por ter seus dados utilizados para a celebração de um contrato que ele nunca anuiu.

9. A recorrente se limitou a afirmar que a dívida cobrada é devida e que o nome do recorrido nunca foi negativado, bem como alegando, genericamente, que o contrato foi formalizado, porém não anexou aos autos nenhuma prova desta alegação, seja contrato escrito, seja digital, seja gravação telefônica ou outros tantos meios pelos quais a recorrente poderia ter produzido referida prova, porém deixou de fazê-lo. Aliás, deve-se frisar, na presente situação, que quem alega a existência de um contrato, com os direitos dele decorrentes, tem o ônus de comprová-la. Ademais, cabe à recorrente demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito, ou a culpa exclusiva da consumidora (conforme, art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC), o que não ocorreu no caso dos autos.

10. Não bastasse esse ônus ope legis, ressalte-se que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre a parte autora a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. A recorrente, pretensa credora, é que deve provar a existência da causa debendi (o contrato). No caso em tela, a vinculação do nome do recorrido a ação penal em outro Estado, com grave acusação de estelionato com três vítimas, foi proveniente de contrato ao qual o recorrido afirma veementemente não ter anuído, restando configurada a responsabilidade civil da recorrente. As específicas circunstâncias do incidente e a expressa violação aos arts. 6o, inc. I e art. 8o, ambos da Lei n. 8.078/90, evidenciaram o serviço defeituoso prestado pela empresa recorrente e a responsabilidade do fornecedor pelo acidente de consumo, conforme a expressa disposição do art. 14 do mesmo diploma normativo. Portanto, restou suficientemente caracterizado o dano moral.

11. Em relação ao valor dos danos morais fixados, o parâmetro utilizado pelo juiz a quo foi baseado no salário-mínimo vigente, que multiplicado por 10 (dez), alcançou o montante de R$ 13.200,00, utilizando a técnica meramente aritmética. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato.

12. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.

13. Assim, observando tensão no elemento capacidade financeira da recorrente e finalidade educativa da medida, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) espelha a realidade da situação, o qual se mostra razoável.

14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para diminuir o quantum fixado a título de danos morais para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Mantidos os demais termos da sentença.

15. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.